Tribunal: TJES
Processo: 0017075-59.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017075-59.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES:
CARLOS ALBERTO LACERDA e outros (9)
APELADO:
BANESTES SEGUROS S/A.
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SEGURO DE VIDA. SEGURO
S
DE VIDA COLETIVO. FALECIMENTO DO SEGURADO. VIGÊNCIA DO CONTRATO À ÉPOCA DO FALECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
N
ão é necessária a juntada do contrato/apólice de seguro para comprovar a existência da relação entre segurado e seguradora,
contudo,
é necessária a demonstração de documentos hábeis a comprovar a relação entre as partes à época do falecimento do segurad
o.

2.
No vertente caso, os e
lementos probatórios
foram
incapazes
em
demonstrar a vigência de seguro de vida
coletivo do município
de VIANA/ES à época do falecimento do segurado.
Deste modo,
não se constata prova da continuidade do seguro coletivo juntado pela parte apelante, e nem a presença do
de cujus
como segurado no seguro coletivo juntado pelo apelado.

3.
S
e o beneficiário veio a óbito após o término do período de vigência do seguro de vida, não há o que se falar em indenização.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
CARLOS ALBERTO LACERDA e outros
, em face d
a
sentença prolatada a fls. 168-A/170-A
pelo
MM. Ju
iz de Direito
da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória/
ES - Comarca da Capital
, que julgou improcedente o pleito inicial, condenando a parte
autora
, ora apelante
s
, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10%(dez por cento), estando suspensa a exigibilidade frente a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões (
fls. 181-186
) aduzem os apelantes
que há
nos autos
documentos suficientes para provar a relação e a existência de
contrato de
seguro de vida entre o falecido e a apelada.

Afirmam que não
há acervo probatório
nos autos capa
z
de sustentar
que
o seguro
por
renovação automática
tenha sido

cancel
ado
por vontade do
de cujus
, ou
pela
existência de mora. Ressaltam que é abusiva a cláusula de seguro que determina o cancelamento automático pelo não pagamento do prêmio mensal.

Ac
erca da preliminar requerendo a gratuidade da justiça, ante a concessão da gratuidade a fl. 48 e, da ausência de qualquer elemento que questione ou demonstre modificação da situação de hipossuficiência dos apelantes, m
a
n
tém-se
o benefício da gratuidade da justiça, conforme Art.98,CPC.

C
ompulsa
ndo

os autos,
observa-se que o
s apelantes não acosta
ram
qualquer documento que,
de forma suficiente,
comprove a existência de um
contrato de
seguro
de vida
à época do falecimento
do genitor
.

Como bem afirmam os apelantes, não é necessário a juntada do contrato/apólice de seguro para comprovar a existência da relação entre segurado e seguradora,
contudo,
é necessária a demonstração de documentos hábeis a comprovar a relação entre as partes à época do falecimento do segurad
o.

Por mais que exista aqui, a ocorrência da inversão do ônus da prova, é imprescindível que a parte
ao menos
tenha provas suficientemente aptas a comprovar seus argumentos
(
373, I, CPC)
.

A
decisão do
Magistrado
de primeiro grau,
se mostra correta ao decidir
pela improcedência do pedido contido em inicial, eis q
ue, se
o beneficiário veio a óbito após o término do período de vigência do seguro de vida, não há que se falar em indenização.

Neste sentido,
vejamos o entendimento da Quarta Câmara do Tribunal de Santa Catarina:

CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA -
FALECIMENTO DO SEGURADO - SINISTRO OCORRIDO APÓS TÉRMINO DE COBERTURA DA APÓLICE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Findo o prazo de vigência da apólice contratada cessa a cobertura securitária. Dessa forma,
se o sinistro ocorre após o término do contrato não subsiste obrigação indenizatória securitária.
(TJSC, QUINTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL. Apelação Cível nº 0300330-44.2015.8.24.0004. Relator: Luiz Cézar Medeiros. Julgado: 23.01.2017).
(destaque).

No intuito de demonstrar a veracidade do alegado, o
s apelantes juntam
a
fl. 42 um seguro datado em 1990.
É importante frisar que a
penas este documento não é capaz de aferir validade ao seguro na época em que o beneficiário faleceu, pois não é possível constatar qualquer prova da continuidade deste seguro.

Em relato testemunhal
a
fl. 126, apesar da testemunha
ELIANI CORRADI
atestar a veracidade do documento,
posteriormente afirma que este direito foi “perdido” de forma que não subsiste provas quanto a continuidade do contrato perante o falecido.

Em fls. 65/67,
o apelado junta o único seguro que o Município de Viana/ES, possuía com o banco. Apesar de vigente à época do falecimento do
de cujus,
uma vez que o
referido
segu
ro
findou-se
em 28/04/2006 e o falecimento do suposto beneficiário
se deu
em 15/04/2006,
não é possível constatar o nome do
de cujus
entre os beneficiários,
de forma que não é cabível aos apelantes serem indenizados.

Conclui-se que a recusa da seguradora ao pagamento de indenização é plenamente justificável, pois restou
comprovado

que o falecido não era beneficiário do contrato de seguro de vida,
isto é
, não
há nenhuma
apólice
em que o de cujus figure na condição de
segurado perante a instituição apelada, de forma que é inviável o recebimento de qualquer valor de seguro.

Neste sentido,
já decidiram o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e das Minas Gerais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA. VIGÊNCIA DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA DATA DO SINISTRO
. 1. Correta a r. sentença ao julgar improcedente
o pedido autoral de indenização securitária quando não se demonstra a vigência da apólice de seguro contratada há mais de 30 (trinta) anos antes do falecimento do segurado.
2. Em observância ao art. 333,I do Código de Processo Civil, devem os autores fazer prova do fato constitutivo do seu direito. 3. Recurso desprovido.
(TJFDT.2ª TURMA CÍVEL. Apelação Cível 20140111137996. Relatro: Mario-Zam Belmiro. DJe: 01.07.2016). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
SEGURO DE VIDA COLETIVO – FALECIMENTO DO SEGURADO – VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO À ÉPOCA DO SINISTRO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
- Exsurgindo inequívoco dos autos que o seguro em questão era renovado anualmente, sendo emitindo a cada ano um novo certificado individual em favor do segurado, e
considerando a inexistência de prova de que o de cujus ainda possuía, na ocasião do sinistro, algum vínculo com a estipulante, descabida é a pretensão autoral à percepção da respectiva indenização securitária, já que não se pode reconhecer que o seguro em questão ainda se encontrava ativo.
(TJMG, 12ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 1.0027.11.001354-0/001. Relatro: Des. Juliana Campos Horta. Julgado em: 06.12.2017. DJe: 13.12.2017). (destaque).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume
o
decisum
vergastado.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor em 2% (dois por cento), do valor da causa atualizado, t
odavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)